Tribunal: TJES
Processo: 5004026-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004026-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEGMAR VASCONCELOS DE LAZARI
AGRAVADO: EDGAR PEDRINI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004026-59.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESPÓLIO DE DUARTINO GOBI

ADVOGADO : NIELSON GERALDO ROCHA

RECORRIDO : EDGAR PEDRINI

ADVOGADOS : ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DUARTINO GOBI
, representado pela inventariante Dagmar Vasconcelos de Lazari, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu a impugnação de
EDGAR PEDRINI
nos autos da demanda executiva, determinando a atualização do cálculo pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) a Contadoria do Juízo ratificou seus cálculos no valor de R$ 368.694,37 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos); (ii) o acolhimento da impugnação reduziu o valor para R$ 266.135,66 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos); (iii) a Taxa Selic é aplicada à mora relativa aos débitos da Fazenda Pública, o que não é o caso, e (iv) os juros e os encargos estão previstos na escritura pública de confissão de dívida (id. 869829, 869830, 869831, 869832, 869833, 869886).

Assim, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso, condenando o Agravado nas perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios.

Na decisão interlocutória (id. 877882), determinei a intimação do Agravante para juntar os documentos obrigatórios faltantes.

Em nova petição (id. 968649), o Agravante junta os documentos.

Nas contrarrazões (id. 1030532), o Agravado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se
em pauta de julgamento.

Retifique-se
a autuação dos autos, na forma do cabeçalho supra.

Vitória (ES), 16 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004026-59.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESPÓLIO DE DUARTINO GOBI

ADVOGADO : NIELSON GERALDO ROCHA

RECORRIDO : EDGAR PEDRINI

ADVOGADOS : ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

O espólio Agravante, representado pela inventariante Dagmar Vasconcelos de Lazari, requer a concessão da assistência judiciária gratuita no recurso.

Ao consultar o andamento processual do arrolamento comum, registrado sob o n.º 0012324-25.2017.8.08.0035, verifico que já foi deferida a assistência judiciária gratuita pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

Muito embora o objeto do presente recurso esteja relacionado à demanda de execução do título extrajudicial n.º 0023783-29.2014.8.08.0035, o referido processo foi ajuizado antes do falecimento do
de cujus
.

Assim, diante do posterior deferimento da assistência judiciária gratuita nos autos do arrolamento comum; dos documentos carreados ao recurso e da ausência de impugnação do Agravado, entendo por bem deferir o benefício, dispensando o Agravante do preparo.

Assim,
DEFIRO a assistência judiciária gratuita
, dispensando o espólio Agravante do recolhimento do preparo.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento refere-se ao índice de correção monetária e dos juros de mora sobre o valor a ser executado.

Extrai-se dos autos, que o Agravante promoveu a execução do título extrajudicial n.º 0023783-29.2014.8.08.0035, em desfavor do Agravado, objetivando o recebimento do valor correspondente à escritura pública de confissão de dívida com dação em garantia hipotecária.

Por meio da decisão agravada, a Magistrada
a quo
reconheceu que o acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara Cível na apelação cível interposta nos embargos à execução n.º 0036497-21.2014.8.08.0035, não fixou os parâmetros para a correção do débito, nem os juros moratórios judiciais. Limitou-se a determinar que
[...] a execução embargada prossiga em relação ao principal acrescido de correção monetária e juros legais [...]
.

Nesse sentido, acolheu a impugnação do Agravado para fixar a atualização do cálculo pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, a partir de 03.12.2013 (id. 968650 e 968651).

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) a Contadoria do Juízo ratificou seus cálculos no valor de R$ 368.694,37 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos); (ii) o acolhimento da impugnação reduziu o valor para R$ 266.135,66 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos); (iii) a Taxa Selic é aplicada à mora relativa aos débitos da Fazenda Pública, o que não é o caso, e (iv) os juros e os encargos estão previstos na escritura pública de confissão de dívida (id. 869829, 869830, 869831, 869832, 869833, 869886).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 1030532).

Pois bem.

No caso, o acórdão proferido por esta E. Terceira Câmara Cível, no julgamento da apelação cível interposta nos embargos à execução n.º 0036497-21.2014.8.08.0035, declarou
nulos
os juros pactuados no termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

Na decisão colegiada ficou assentado que a execução deve prosseguir em relação ao principal (R$ 150.000,00),
acrescido de correção monetária e juros legais
.

A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que é possível a sua análise, de ofício, sem que se possa falar em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Muito embora não tivesse constado expressamente do acórdão o índice a ser utilizado, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública, quando não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei.

É como preconiza o art. 406, do CC,
in verbis
:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Atualmente, a taxa dos juros de mora a que diz respeito ao dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

Além disso, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça acentuou que a Taxa Selic deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária, por já contemplar essa rubrica em sua formação.

Destaca-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1.
"A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação"
(AgInt no REsp 1794823/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 28/5/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1723791/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TAXA LEGAL. SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. A jurisprudência do STJ orienta que o simples atraso na entrega do imóvel não é suficiente para causar danos extrapatrimoniais.

3.
A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794823/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)” (destaquei)

Esse critério, portanto, deve ser observado para a atualização dos valores de dívidas civis sujeitas à correção monetária e aos juros moratórios, mostrando-se equivocada a alegação do Agravante quanto a sua aplicação apenas aos débitos da Fazenda Pública.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004026-59.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DAGMAR VASCONCELOS DE LAZARI

ADVOGADO : NIELSON GERALDO ROCHA

RECORRIDO : EDGAR PEDRINI

ADVOGADOS : ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. UTILIZAÇÃO SEM CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que é possível a sua análise, de ofício, sem que se possa falar em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

2. Por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual é utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação. Precedentes do C. STJ.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.